Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de resistência, pois, no momento da retorsão narrada na inicial acusatória, ainda não havia se materializado nenhum ato legal contra o qual o apelado pudesse se insurgir.
2. De outro lado, extrai-se dos autos que a conduta praticada pelo apelado se voltou substancialmente a vulnerar a incolumidade física de um integrante de órgão de segurança pública, o que recebeu o devido rechaço pela sentença vergastada.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, § 12o, do Código Penal (lesão corporal praticada contra integrantes de órgão da segurança pública), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e o absolveu da imputação da prática da infração penal tipificada no artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantida a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo mínimo de dois anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.